Tribunal: STF
Processo: AImp 173
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual Penal. Agravo regimental em arguição de impedimento. Negativa de seguimento. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à presente arguição de impedimento. 



II. Questão em discussão 



2. Discute-se sobre a possibilidade de reconsideração da decisão agravada, com o acolhimento da arguição de impedimento.



III. Razões de decidir



3. Em se tratando de arguição que não tem por alvo o relator da causa, deve ser considerada tempestiva a presente arguição, nos termos da parte final do art. 279 do RISTF. 



4. No entanto, não estão preenchidos os pressupostos mínimos necessários para o acolhimento do pedido. 



5. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF.



6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, nenhuma das hipóteses do art. 252 do CPP. Precedentes do Plenário. 



IV. Dispositivo



7. Arguição de impedimento a que se nega seguimento. 



______



Atos normativos citados: CPP, art. 252.



Jurisprudência relevante citada: RHC 179.272, Rel. Minª. Rosa Weber; AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; AImp 57-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento à presente arguição de impedimento. 



    2.  Neste agravo regimental, a parte recorrente sustenta a tempestividade do pedido, uma vez que a autoridade arguida não ostenta a condição de relator da causa. Logo, não pode ser aplicado o prazo regimental de 5 dias, nos termos do art. 279 do RISTF.



    3. Com esses argumentos, o requerente pede a reconsideração da decisão agravada, reiterando o pedido para o reconhecimento do “IMPEDIMENTO do E. Min. Flávio Dino para funcionar no Inq 4.923/DF, com a consequente anulação do julgamento dos agravos regimentais respectivos (Inq 4923-AgR-quinto e sétimo), nos termos do art. 285 do RISTF...”



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Considerando que a autoridade arguida, de fato, não ostenta a condição de relator do Inq 4.923/DF, reconsidero a decisão agravada e passo, de imediato, à análise da presente arguição. 



    6. O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    7. Na situação concreta, os fatos narrados na petição inicial não caracterizam nenhuma das hipóteses descritas no rol do art. 252 do CPP. Por esse motivo, incide a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal, não admitem interpretação ampliativa. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “[...]



    3. É estável a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 o CPP são numerus clausus. Precedentes.



    4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal (HC 178.786-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2020). Precedentes.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta, só por si, para caracterizar hipótese de impedimento do Juiz” (HC 71.448/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe 04.12.2009).



    [...]” (RHC 179.272, Rel. Minª. Rosa Weber)



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento”. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    8. Por outro lado, a parte arguente não demonstrou, minimamente, de forma clara, objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do Ministro alegadamente impedido. Para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AImp 57-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifos acrescidos)



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente